Tribunal: STF
Processo: MS 37732
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA SUPOSTO ATO OMISSIVO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 



    II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do novo CPC.



    III – Embargos de declaração rejeitados.